Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-76.2024.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-76.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), J. MATOS PEREIRA - CNPJ: 19.984.794/0001-01 (APELADO), JULIERMO MATOS PEREIRA - CPF: 019.398.221-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono de causa.

II. Questão em discussão:

Verificar se houve a devida observância à exigência legal de intimação pessoal da parte autora e regular intimação dos patronos para fins de reconhecimento do abandono da causa.

III. Razões de decidir:

Nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. No caso concreto, não há comprovação de tal diligência nos autos, tampouco da regular intimação dos advogados cadastrados, o que implica violação ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, tornando nula a sentença proferida.

IV. Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença de extinção proferida no Id. no 276524932, determinando o RETORNO dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, com a devida intimação da parte autora, pessoalmente, e de seus advogados, nos moldes legais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT (Id. no 276524945), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (Id. no 276524932), que nos autos da ação monitória movida em face de J. MATOS PEREIRA e JULIERMO MATOS PEREIRA julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

A apelante afirma que a sentença merece reforma por ter extinguido o feito com base no abandono da causa, sem que fosse observada a obrigatória intimação pessoal da parte autora e a regular intimação dos advogados cadastrados.

Aduz que a ausência de tais intimações comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pleiteia a nulidade da sentença.

Pede então o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões pelas partes apeladas.

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da intimação pessoal da parte autora e da intimação em nome de seus patronos, como condição para o reconhecimento do abandono.

Na espécie, não se revela possível a extinção do feito com fundamento no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não consta nos autos a comprovação da intimação pessoal da parte autora para, no prazo legal de cinco dias, suprir a omissão verificada. O reconhecimento do abandono processual exige, como condição indispensável, a observância da norma contida no referido dispositivo, a qual impõe a intimação pessoal da parte interessada como requisito de validade do ato extintivo, o que não foi cumprido no presente caso.

Por um lado, a jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal específica da parte autora impede a extinção do feito por abandono. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 485, III, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL INOBSERVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A inércia da parte exequente quanto à intimação de despacho que ordenou a manifestação acerca da sua conformidade com a migração do processo à plataforma eletrônica (PJe), sobre o cumprimento de mandado de imissão de posse e para que indicasse bens à penhora, por si só, não configura a ausência de interesse processual, mas poderá, eventualmente, caracterizar abandono da causa.

Não se reconhece, porém, o abandono de causa previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil enquanto não transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias a que se refere a norma.

Ainda que fosse conhecido o abandono de causa pelos exequentes, o juízo não estaria autorizado a concluir pela extinção do processo sem que, antes, determinasse a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsão do artigo 485, § 1o, do Estatuto Adjetivo.”
(RAC n. 0000389-12.1996.8.11.0044, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS EFETIVAS E TEMPO DE TRAMITAÇÃO – FUNDAMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À AUSÊNCIA DE INTERESSE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução não justifica, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0000064-60.1997.8.11.0025, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.04.2021 – negritei).

Superada essa questão, resta saber se no caso dos autos houve ou não abandono da causa por parte do apelante.

Nesse sentido é o entendimento desta corte,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

Da mesma forma, deve ser preservado o devido processo legal, que impõe a notificação adequada das partes e seus procuradores, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

No caso, o juízo a quo extinguiu o processo sem garantir à parte autora oportunidade regular de manifestação, seja por meio de intimação pessoal, seja por intimação de seu advogado, violando garantias processuais básicas.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença de extinção, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a regular intimação, conforme as regras previstas nos artigos 485, §1o, e 272, §2o, ambos do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para anular a sentença de extinção proferida no Id. no 276524932, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação, com a devida intimação da parte autora, pessoalmente, e de seus advogados, nos moldes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025